Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-67.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002794-67.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 879.893.951-34 (APELADO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYRON FELIPE DE CAMPOS (APELADO), NICOLAS ALEXANDRE AMORIM DOS SANTOS - CPF: 154.143.146-40 (VÍTIMA), GILSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 879.893.951-34 (APELANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYRON FELIPE DE CAMPOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILSON DE OLIVEIRA PEREIRA, MAYRON FELIPE DE CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA - INVIABILIDADE - NÃO BENEFICIAMENTO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VIVIDA - PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS ANTECEDENTES, À CONDUTA SOCIAL, À PERSONALIDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 444/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020).

Nos termos da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002794-67.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILSON DE OLIVEIRA PEREIRA, MAYRON FELIPE DE CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

Condenar o réu GILSON DE OLIVEIRA PEREIRA à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prático do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e;

Condenar
MAYRON FELIPE DE CAMPOS
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime fechado (réu reincidente), bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Foi concedido o direito ao acusado Gilson de Oliveira Pereira de responder em liberdade, enquanto foi mantida a prisão preventiva de Mayron Felipe de Campos (id. 84231562).

Narra a denúncia que (id. 84131018):

“(...)

02. Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente, os Denunciados utilizaram para a prática delitiva, a motocicleta da marca honda, modelo cg fan, de cor preta, placa NPO-2J12, registrado em nome do terceiro ELIAS CLEYTON SIQUEIRA LIRA, conforme atesta a anexa informação extraída do sistema infoseg, cuja coautoria e/ou participação o delegado de polícia deixou de esclarecer nos presentes autos (DOC. 03).

03. Os autos revelam que os Acusados se aproximaram do ofendido NICOLAS ALEXANDRE, anunciaram o assalto, subtraíram os bens acima descritos e empreenderam fuga na malsinada motocicleta, para local incerto e não sabido.

03. A polícia militar que havia sido acionada, logrou prender em flagrante delito os Acusados poucos minutos após a consumação do crime, no bairro Bosque da Saúde II, na posse das coisas do Ofendido e de três pedras de substâncias análogas a pasta base de cocaína, cujos fatos são apurados nos autos do Termo Circunstanciado nº 1037878-58.2020.811.0001, em trâmite no Juizado Especial Criminal Unificado (DOC. 04).

04. Em consequência, os denunciados GILSON E MAYRON FELIPE foram presos em flagrante delito, e ainda, foram reconhecidos como autores do grave crime patrimonial.

05. Interrogados pelo delegado de polícia, os Acusados negaram as autorias delitivas (fls. 13/15 e 18/20).

(...)

08. Os bens subtraídos pelos Acusados foram apreendidos, devolvidos ao dono e avaliados em R$1.514,00 (mil quinhentos e quatorze reais), conforme vemos nas fls. 31, 32 e 50. (...)”.

O réu
Mayron Felipe de Campos
não recorreu da sentença.

Por sua vez, o acusado Gilson de Oliveira Pereira manifestou desejo de recorrer da sentença, contudo, em momento posterior, a Defensoria apresentou petição de desistência (id. 84131599).

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia

o reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do código penal, em consequência da pandemia da covid-19, além da valoração das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade dos agentes, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas e, por fim, a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena para o acusado Mayron Felipe de Campos.

Em contrarrazões a Defensoria Pública requereu o desprovimento do recurso ministerial (Id. 84131605).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 84793474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILSON DE OLIVEIRA PEREIRA, MAYRON FELIPE DE CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público requer, inicialmente, o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal ao argumento de que
“para a sua incidência, basta que o crime seja praticado na circunstância de calamidade pública, sendo desnecessário provar que os agentes envolvidos tiveram a intenção de aproveitar de especial vulnerabilidade da vítima decorrente da situação”.

Todavia, a incidência da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

Assim, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, embora à época dos fatos já estivéssemos em situação pandêmica decorrente da COVID-19, os Apelados não se aproveitaram desta circunstância para a prática do delito, razão pela qual a referida agravante não pode incidir sobre o caso, pois
“a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
” (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020).

Assim, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência.

No tocante à pena-base, o Ministério Público alega que as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente devem ser valoradas negativamente, visto que os réus respondem por outros crimes.

Novamente, não assiste razão ao Ministério Público.

Isso porque, nos termos da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. QUADRILHA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. APELAÇÃO JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 2. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. ASPECTOS GENÉRICOS DECLINADOS. ARGUMENTOS INIDÔNEOS. 3. ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4. MOTIVOS. PRÁTICA DELITIVA. FEITO EM CURSO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Inquéritos e processos em curso não podem ser considerados para se firmar um juízo negativo sobre os motivos, pois se não o são para a circunstância que lhes é própria, antecedentes, ainda com mais razão não poderiam ser para a que não é pertinente ao exame de dada matéria, sob pena de violação ao princípio constitucional da não-culpabilidade. Súmula n.º 444 deste Superior Tribunalde Justiça. 4. Com relação ao motivo do crime, o Juízo a quo considerou-o como negativo, salientando que o acusado objetivava somente o lucro fácil. Contudo, nos termos em que considerado, confunde-se com o conceito do próprio tipo penal, posto ser requisito que o integra, não ensejando, pois, aumento da pena-base. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzira reprimenda imposta ao paciente. (HC 200.344/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 28/10/2013)”

Desse modo, devem ser mantidas as pena-bases aplicadas aos réus, no mínimo legal, nos termos da sentença.

Assim, devido a manutenção da pena dos réus em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o apelado GILSON DE OLIVEIRA PEREIRA e o regime inicial fechado (réu reincidente), para o réu
MAYRON FELIPE DE CAMPOS,
nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021